Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0108